Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-68.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003283-68.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença de arbitramento de honorários advocatícios em R$ 20.729,12. A sociedade de advogados embargante sustenta omissão quanto à aplicação obrigatória dos percentuais previstos no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do Tema Repetitivo 1388 do STJ. A instituição financeira embargante alega nulidade por julgamento extra petita, validade de termos de quitação e renúncia, além de sustentar que a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas impediria o arbitramento de verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o arbitramento por equidade em detrimento dos percentuais do artigo 85, § 2º, do CPC; (ii) verificar se houve omissão quanto às teses de julgamento extra petita e incorreção do valor da causa; (iii) estabelecer se os termos de quitação genéricos e a natureza híbrida do contrato obstam o arbitramento judicial; (iv) determinar se a rescisão unilateral imotivada autoriza a remuneração proporcional independentemente do êxito financeiro final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada pelo órgão julgador.

4.

O arbitramento por equidade, fundamentado no artigo 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequado quando a verba honorária deve remunerar o labor intelectual e o tempo despendido, não estando adstrito de forma absoluta aos percentuais incidentes sobre o proveito econômico quando este é frustrado pela rescisão.

5.

A revogação do mandato autoriza a mensuração do trabalho com base no labor efetivamente desempenhado e na complexidade da causa, nos termos do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, impedindo o enriquecimento sem causa do contratante.

6.

Termos de quitação genéricos, que não individualizam as ações objeto da demanda nem os critérios de remuneração utilizados, não possuem eficácia para afastar o direito ao arbitramento judicial decorrente da ruptura contratual.

7.

A ausência de recuperação de crédito na via executiva não afasta o dever de remunerar a atuação técnica do profissional, uma vez que o implemento da condição de êxito foi impedido por ato unilateral do próprio cliente.

8.

O inconformismo das partes com o enquadramento jurídico dado aos fatos deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo inviável a reforma do julgado em sede de aclaratórios por mera divergência interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de reforma do julgado e a rediscussão de questões suficientemente analisadas não se coadunam com as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp nº 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 20.729,12 em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

A sociedade de advogados embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, alegando que o arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os percentuais entre 10% e 20% previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão ignorou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1388, que vedaria a fixação por equidade em casos de rescisão unilateral imotivada quando o proveito econômico é estimável, pleiteando o aclaramento com efeitos infringentes para majorar a verba honorária.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. fundamenta sua insurgência em suposta omissão, contradição e erro material. Alega, preliminarmente, a nulidade por decisão extra petita, argumentando que a câmara não enfrentou a tese de que o pedido inicial limitava-se aos honorários de êxito, enquanto o arbitramento considerou a totalidade dos serviços.

No mérito, questiona a validade dos termos de quitação e renúncia apresentados, sustentando que os documentos possuem plena eficácia jurídica para o período anterior a 31 de dezembro de 2019. O banco ainda aponta omissão quanto à natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas já adimplidas, e insurge-se contra o afastamento da cláusula de rescisão que previa o perecimento do direito a pagamentos por serviços não concluídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante, Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados, pois o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$20.729,12) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8º, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de Banco Bradesco S.A., quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 354867420), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto à incorreção do valor da causa e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026